Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de ICMS. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Decadência. Prescrição.
1 – Decai em cinco anos o direito de constituir o crédito tributário, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, 173, I).
2 - O prazo prescricional da pretensão punitiva dos crimes tributários do art. 1o, I a IV, da L. 8.137/90 tem início a partir do lançamento definitivo do tributo.
3 - Se entre a constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia não decorreu prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, não há prescrição da pretensão punitiva.
4 - O sócio administrador é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III). Se suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
5 - A mera alegação do administrador de que não tinha conhecimento não o exime da obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa e não afasta o dolo de suprimir tributos.
6 - Apelação não provida.